Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM DETRIMENTO DA MULHER. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA DE No 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DE No 231 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
2. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o da Lei 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica).
3. Não há atuação em legítima defesa quando o uso dos meios necessários é imoderado, até mesmo porque, geralmente, o homem, por natureza, possui mais força física que a mulher, o que foi inclusive ressaltado pela ofendida.
4. Não se desclassifica a conduta de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher para a contravenção de vias de fato, se a lesão deixa vestígios e é periciada como tal.
5. A falta de prova quanto à suposta atuação sob o domínio de violenta emoção não permite a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
6. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, qualificada e/ou retratada, deve ser reconhecida, mesmo que não utilizada para a formação do convencimento motivado do Magistrado, conforme relativização recente da Súmula de no 545 do Superior Tribunal de Justiça, não reduzindo, contudo, a pena abaixo do mínimo legal, conforme preceitua, inclusive, a Súmula de no 231 do STJ.
7. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, modificar a pena.